Tribunal: TJMT
Processo: 0044726-57.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044726-57.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS DOS SANTOS - CPF: 015.005.211-16 (APELADO), RAY JORGE DOS SANTOS - CPF: 043.858.401-56 (APELADO), HENRIQUE DOS SANTOS ALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN ASSIS SILVEIRA - CPF: 024.515.691-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBOS MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–– RECURSO DESPROVIDO.

As formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, mas mera recomendação, motivo pelo qual sua não observância não tornam nulas as provas da autoria delitiva.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cuiabá que nos autos nº 0044726-57.2017.8.11.0042 condenou
HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
,

à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto
,
como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Nas razões, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que o reconhecimento realizado pela vítima não observou o que determina o artigo 226, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 110067595).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça - Dra. Ana Cristina Bardusco Silva é pelo
não provimento do recurso
(id. 131130162).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne do pedido defensivo é o de absolvição do apelante
HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
do crime tipificado no artigo
157, § 2º inciso II, do Código Penal
, assinalando-se a ausência de elementos de prova que viabilizem a mantença da condenação
.

Ressai dos autos que no dia
16/07/2017
, por volta das 03h50min da manhã, em local próximo da Praça da Mandioca nesta capital, o apelante, juntamente com
Aquiles Júnior Pinto Arruda
, menor de idade ao tempo do fato, subtraiu uma pistola da marca “Taurus” e 11 munições da marca “CBC”, pertencentes à vítima
Alan Assis de Oliveira
, policial militar.

Apurou-se que enquanto a vítima aguardava um veículo do aplicativo
UBER
, fora abordada pelo apelante e pelo adolescente
Aquiles
. Neste instante, o adolescente infrator agarrou a vítima e a derrubou no chão, enquanto o apelante tentava pegar a sua arma de fogo, ocasião em que a vítima tentou reagir ao roubo, e sacou sua arma, momento em que a perdeu para os agentes.

Além disso, o apelante e o adolescente infrator subtraíram seu aparelho celular, mas ao empreender em fuga, abandonaram o objeto na calçada, o qual foi recuperado pela vítima logo após a ocorrência.

Conforme relatado,
a defesa sustenta
a inviabilidade do reconhecimento do apelante pela vítima, ao argumento de que o reconhecimento realizado pela vítimas não observou o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, verifica-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, a materialidade do crime e autoria restam incontroversas, e se encontram comprovadas pelo vasto conjunto probatório, notadamente pelo: Boletim de Ocorrência nº 2017.201046 (id: 110063414 – pág. 07/08); Termo de reconhecimento de Henrique dos Santos Alves (id: 110063414 – pág. 37/38); Termo de reconhecimento de Aquiles Junior Pinto de Arruda (id: 110063414 – pág. 46); Auto de Avaliação indireta (id: 110063414 – pág. 49) e pelos depoimentos da vítima, de testemunhas e interrogatório do réu: fase inquisitorial: Termo de Declarações de
Alan Assis Silveira
(vítima) (id: 110063414 – pág. 13/14); Termo de Declarações de
Luis Carlos dos Santos
(id: 110063414 – pág. 22/23); Termo de Interrogatório de Ray Jorge dos Santos (id: 110063414 – pág. 26/28); Termo de Interrogatório de
HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
(id: 110063414 – pág. 32/34) e fase judicial – relatório de mídias – id: 123264186.

Portanto, o reconhecimento fotográfico não restou isolado nos autos, sendo posteriormente,
confirmado em juízo
, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, por meio dos demais elementos probatórios.

Com efeito, os depoimentos da vítima, ratificando as declarações perante a autoridade judicial, aliados a sua convicção em reconhecer o réu como autor do delito, em companhia do então adolescente
Aquiles Junior Pinto de Arruda
, sustentam a condenação pelo delito de roubo majorado.

Interrogado na fase inquisitiva, o apelante negou a prática delitiva, mas admitiu que presenciou todos os fatos, e que assim que o adolescente infrator fugiu, o mesmo o acompanhou em seu trajeto. Diante deste cenário, apresentada uma fotografia do apelante para a vítima, esta reconheceu com veemência que
HENRIQUE
foi um dos agentes que praticou o roubo majorado perpetrado no dia em questão.

Nesses termos, destaca-se as declarações prestadas pela vítima
Alan Assis Silveira (policial militar
), em sede policial, a respeito dos fatos:

“(...)por volta das 03:50 da manhã, na Praça da Mandioca, pois o declarante estava sozinho aguardando um Uber, quando dois indivíduos chegaram a pé pelas costas e uma deles agarrou o declarante, enquanto o outro já veio retirar a pistola que o declarante estava carregando em sua cintura; Que entraram em luta corporal, um dos assaltantes segurou na pistola, o declarante também segurou, mas não conseguiu detê-lo; Que foi levado 01 (uma) pistola, Marca Taurus, nº de série SAR96301; Que levaram também o aparelho celular do declarante, porém jogaram na rua logo após o assalto e o declarante conseguiu recuperar seu aparelho celular (...)”

Referida vítima, por sua vez, em juízo, o ratificou o reconhecimento do apelante
HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
e do seu comparsa Aquiles (adolescente, à época dos fatos), apontando-os como sendo os autores do roubo:

“(...)
Ministério Público
: (...) O senhor poderia resumir o que aconteceu em relação a esses fatos?

Alan
: Sim, Doutor. Foi no momento em que eu estava indo embora de uma região ali do centro de Cuiabá, da Praça da Mandioca; Eu estava num aniversário e eu chamei um Uber, né, para poder ir embora. E no momento em que eu estava aguardando o Uber chegar, em um momento de distração que eu fui olhar para ver a distância que o motorista estava do meu ponto de partida, eu fui abordado pelo Henrique e pelo Aquiles né, pelos dois elementos e nós entramos em luta corporal e eles tentando subtrair a minha arma e me agredindo já desde o início. E no momento em que caímos no chão ali, eu tentei uma reação, só que a minha arma de fogo apresentou pane, né. E eu não consegui, sendo subtraído no momento ali o meu celular e a arma de fogo. (...)

Ministério Público
: (...) Tomaram a sua arma e saíram correndo? (...) Alan: É. Eles pegaram a minha arma e meu celular e saíram correndo em direção a escadaria do centro da praça da mandioca (...)”

Ministério Público
: O senhor tem alguma dúvida de que o réu ai presente é o mesmo que atacou o senhor juntamente com o Aquiles naquela data?

Alan
: Não. Nenhuma dúvida, Doutor. (...)

Ministério Público
: O senhor recuperou a arma?

Alan
: Não (...)”. (sic) (destacamos).

Desse modo, como reiteradamente venho decidindo, as formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, mas mera recomendação, motivo pelo qual sua não observância não tornam nulas as provas da autoria delitiva.

Nesse aspecto, importa destacar que não se desconsidera a recente decisão proferida no âmbito da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC nº 598.886/SC
, ocorrido em
27/10/2020
, a respeito do art. 226 do CPP, no sentido de não ser mais considerado como “
mera recomendação”.

Ressalta-se, contudo, que, do voto do eminente Relator do referido julgado, Ministro Rogerio Schietti Cruz, é possível extrair o seguinte trecho da ementa, no que se refere às suas conclusões acerca do reconhecimento de pessoa suspeita:

“(...) 12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (...) ” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)(destacamos).

Portanto, conclui-se que a decisão busca impedir que o
reconhecimento fotográfico,
realizado em inobservância às regras do art. 226 do CPP,
sirva de prova isolada
para a condenação, podendo ser considerado quando seguido de reconhecimento pessoal ou outros elementos de provas que não guardem relação com o ato de reconhecimento efetuado.

Tanto é assim, que em recentíssimo julgado, também da Sexta Turma do STJ, em relação à exegese do art. 226 do CPP, assim consignou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (destacamos).

É certo que o reconhecimento feito apenas por fotografia figura bastante precário, porquanto, não sendo feito na presença do agente, sujeita o reconhecedor a grande margem de engano e equívocos,
o que não é o caso dos autos
.

Desse modo, não se reconhece qualquer nulidade e
considera-se idôneo todo o acervo probatório coligido aos autos.

Portanto, sendo válido o reconhecimento operado pela vítima, certo é que as provas são vastas e demonstram, indubitavelmente, a participação do apelante no crime narrado na denúncia.

Ademais, denota-se que os depoimentos da vítima são harmônicos e coerentes entre si, além de corroborarem os demais elementos de provas.

Cabe salientar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como na espécie.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA DENÚNCIA E A REALIDADE DA INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS
E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
VALOR PROBANTE
. 2. ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. INICIATIVA DO APELANTE NA AGRESSÃO. RELATOS COERENTES E SEGUROS. 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPERTINÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E ACIDENTAL NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 4. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (ART. 59 DO CP) PROMOVIDA NA 1ª FASE DE TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.1. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS PENAS-BASE PARA 1/8 E 1/6 RELATIVAMENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE AUMENTADAS DENTRO DO PATAMAR PLEITEADO. REINCIDÊNCIA QUE TAMBÉM RESPEITOU A FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. São suficientes para a condenação do réu, as declarações
das vítimas
e dos policiais militares colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório,
em harmonia com as demais provas
,
inclusive a apreensão da res furtiva em posse do Apelante, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo imputado. (...)

(N.U 1003619-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (destacamos).

Lado outro, as características físicas repassadas pela vítima –
Alan Assis
indicadas em detalhes nos termos de reconhecimento, guardam similaridade com a figura do acusado e do adolescente
Aquiles
, inclusive, pelas imagens captadas nas proximidades do local do crime onde se faziam presentes (id. 110063414 – pág. 19):

Por sua vez, ocorre verifica-se que a negativa do apelante e as explicações apresentadas, sobretudo na fase judicial, são inverossímeis, contrárias ao conjunto fático probatório.

Isso porque perante a autoridade policial em nenhum momento o apelante menciona a participação de outra pessoa no crime, apontando apenas o
Aquiles
, e em juízo menciona
Ray Jorge
, vulgo, “Magrão”, como o comparsa de
Aquiles
. Nessa mesma toada, no inquérito policial, declarou que conhecia o “gordinho” havia 05 (cinco) meses do
Mercadão do Porto
e no dia dos fatos o encontrou nesse mercadão onde ingeriram bebida alcoólica e decidiram ir até a Praça da Mandioca, chegando juntos ao local por volta das 23h00.

Contudo, perante a autoridade judicial disse que chegou sozinho na referida Praça indicando que teria conhecido
Aquiles
em uma festa no local.

Desse modo, contata-se que a versão do apelante apresentada em juízo é contraditória, sem qualquer respaldo nos autos, razões pelas quais constata-se, no mesmo sentido em que em que concluiu o juízo de primeiro grau que o apelante estava no local dos fatos, no momento do roubo, na companhia do menor infrator
Aquiles
, inclusive, chegando juntos na Praça da Mandioca e que
HENRIQUE
saiu correndo após abordagem da vítima levando o chinelo de
Aquiles
, e foram juntos até o “Morro da Luz” para consumirem drogas ocasião em que o adolescente ofereceu/vendeu a arma de fogo em troca do entorpecente.

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação.

Por fim, a sentença
não merece reforma
. A dosimetria não foi questionada pela defesa e não há correções a serem feitas

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022